Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-18.2018.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA

Número do Protocolo: 59202/2018
Data de Julgamento: 29-09-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ DOIS ANOS E DEZ MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva.

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da Comarca de Itiquira, que negou o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado José Vitor Messias de Souza, pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça, posse irregular de arma de fogo e posse de droga para consumo (art. 147 do CP, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 28 da Lei n. 11.343/06).
Em suas razões, sustenta o Ministério Público que encontram-se presentes os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, já que, além da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, a custódia se faz necessária em razão da probabilidade de reiteração do fato delituoso.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva de José Vitor Messias de Souza.
O recorrido rechaçou os alaridos recursais, enquanto o juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

No caso sub examine, os crimes foram cometidos em 9-11-2017, e, ao analisar o flagrante, o juízo a quo entendeu não ser o caso de decretação da prisão preventiva, concedendo ao réu a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, com fixação de medidas cautelares alternativas, nestes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante em desfavor de José Vitor Messias de Souza, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e consumo de drogas, tipificados nos artigos 14 da Lei 10.826/03, 147 do Código Penal e 28 “caput” da Lei 11.343/06, ocorrido no dia 09/11/2017, na Quadra 23, Lote 08, Distrito de Ouro Branco do Sul, nesta Comarca.
O sumário dos autos revela que o flagranteado estaria ameaçando com emprego de arma de fogo Paulo Cesar S. Junior, sendo que a guarnição policial foi até o local dos fatos, momento em que o acusado informou que o revolver estava em cima do forro da residência, bem como, informou que havia certa quantidade de entorpecente.
[...] O flagranteado, por ora, está preso por força do flagrante e por essa razão passo à análise da possibilidade da concessão de sua liberdade ou a decretação de sua prisão preventiva.
[...] Observo que não fazem presentes os fundamentos e os pressupostos para decretação da prisão preventiva, pois sua conduta não abalou a ordem pública de maneira concreta e real, além do mais, em consulta ao Sistema Apolo, vejo que José Vitor é primário, não possui nenhuma condenação, com ou sem trânsito em julgado, mas apenas outras ações penais em andamento.
In casu, apesar da reprovável conduta do indiciado, considero que não há nada a impedir que se conceda a liberdade provisória, com fiança, e desde que lhe imponha algumas das medidas cautelares, conforme preconiza a redação do art. 321 do CPP.
[...] Com essas considerações, CONCEDO ao flagranteado JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA, devidamente qualificado, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrando ao indiciado o valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes, hoje equivalente à R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta e quatro reais).

Por outro giro, aplico algumas das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP, como forma de evitar a prática de novas infrações penais.
Assim, imponho ao indiciado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319, do Código de Processo Penal:
1) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos ou estabelecimentos congêneres, devendo o acusado permanecer longe desses locais para evitar o risco de novas infrações; 2) Recolhimento domiciliar no período noturno, inclusive nos dias de folga do trabalho; 3) Comparecimento mensal neste Juízo para informar e justificar suas atividades laborais e/ou educacionais; 4) Proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência, por mais de 07 (sete) dias, sem prévio aviso e anuência do Juízo do seu domicílio; e 5) Manter o seu endereço atualizado nos autos.
Após o recolhimento da fiança, lavre-se o respectivo termo e, nessa hipótese, sirva-se a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA colocando em liberdade o flagranteado, salvo se por outro motivo estiver preso.
Imperioso destacar que a prisão preventiva do indiciado também poderá ser decretada caso haja o descumprimento de quaisquer dessas medidas cautelares, bem como o surgimento de fato que se amolde aos requisitos legais dessa medida extrema, conforme prevê, respectivamente, os artigos 312, parágrafo único e 316, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.

Depois de oferecida a denúncia, o juízo, em decisão proferida no dia 9-8-2018, reconheceu a sua incompetência para julgar o crime previsto no art. 147 do CP, além de discorrer novamente acerca da prisão e do presente recurso, que já havia sido interposto pelo Ministério Público, verbis:

“Quando da oferta da denúncia, apresentou pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado, alegando que este está sendo denunciado pelo cometimento de diversos crimes, causando risco a ordem pública e pela gravidade dos delitos por ele perpetrado.
Pois bem.
Inicialmente, urge reconhecer a incompetência deste Juízo Comum para processar e julgar o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, conforme passo discorrer.
Em que pese os crimes objetos da denúncia tenham ocorridos dentro de um mesmo contexto fático, entendo incabível serem processados nesta mesma ação, uma vez que não preenchem os requisitos da conexão, elencados no artigo 76 do Código de Processo Penal.
[...] Feita tais considerações, temos que o crime de ameaça possui pena de detenção de um a seis meses ou multa, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal para lhe processar, nos termos do artigo 60 e 61 da Lei 9.099/95.
Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado, entendo que deve ser indeferido, conforme já decidido no Inquérito Policial que subsidiou estes autos, da qual o “Parquet” apresentou Recurso em Sentido Estrito que ainda pende de julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça.
Destaco ainda, que o denunciado fora absolvido em uma das ações de roubo indicada pelo Ministério Público (código 51900), outro processo indicado no pleito são os próprios autos, diversos autos indicados se tratam de comunicações de prisões em flagrante e termo circunstanciado, não havendo deste modo, fatos novos que sopesem em desfavor do acusado.
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo Comum para processar e julgar o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, determinando remessa de cópia integral dos autos para serem distribuídos perante o Juizado Especial Criminal; INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado; [...]”.

Inobstante as razões do órgão ministerial, não identifico justificativas plausíveis aptas a autorizar a decretação da custódia cautelar do acusado, neste momento.
A prisão preventiva, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional final, a segunda busca adiantar os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.
Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma medida de segurança.
A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.
De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.
Na imposição da medida deve o juiz mostrar a necessidade e adequação dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.
Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).
Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.
Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em apreço, analisando a folha de antecedentes do réu, constato que, além dos processos atinentes ao presente caso, existem outras 3 (três) anos penais pela prática dos crime de roubo, sendo que em duas delas – autos n. 5779-27.2017.811.0011 e 2622-95.2017.811.0027 – o recorrente foi absolvido por ausência de provas, restando ainda em tramitação tão somente a ação penal n. 1527-64.2016.811.0027.
Neste viés, conquanto o acusado possua em seu desfavor uma ação penal pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e corrupção de menores, não visualizo a existência de contemporaneidade exigida para a decretação da custódia preventiva, haja vista que o acusado foi posto em liberdade há 2 (dois) anos e 10 (dez) meses (em 10-11-2017) e não há registro nos autos de cometimento de novos delitos, sendo, portanto, injustificável a sua imposição a destempo.
Quanto mais o crime se distancia no tempo, arrefece a necessidade da prisão, especialmente quando não se tem notícia que outras infrações foram cometidas.
Diante desse cenário, sequer as anotações desabonadoras, anteriores ao fato, que encontro em desfavor do acusado, justificam a prisão.
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar.
No caso, é de rigor a revogação da prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da soltura do Paciente, ocorrida em 30/4/2017, em decorrência de decisão do Juízo singular, e a data da decretação da segregação cautelar, efetivada em 16/8/2018, pelo Tribunal de origem, ao prover recurso em sentido estrito. [...] (STJ, HC 471.490/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

[...] De fato, embora o risco de reiteração, aferido a partir do fato de a paciente responder a outros inquérito policiais, possa servir de fundamento para justificar a aplicação da medida extrema, mister analisar a existência de contemporaneidade entre a prisão preventiva decretada em 2018 e os seus supostos fundamentos, observados em 2014.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "Os fatos que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver demonstração de periculum in mora. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto." (HC 439.565/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). [...] (STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

De mais a mais, o crime não foi praticado com violência ou outro meio insidioso que pudesse indicar a necessidade de prisão.
Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
Em suma: se, naquela época, justificava a prisão para garantia da ordem pública, máxime para evitar a reiteração delitiva, hoje tal necessidade não se faz mais presente, porquanto não há notícias de que o paciente tenha praticado novos crimes desta natureza, ou mesmo procurado a vítima ou as testemunhas, no intuito de ameaçá-las, de modo que, ao menos por ora, a prisão cautelar se afigura dispensável.
À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1o Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR